Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745565-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 77469494, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, movido em face de DALLY MULTIMARCAS EIRELI E OUTROS. Em suas razões recursais, a parte embargante alega erro material na decisão, pois conforme leitura da decisão monocrática, o nome das partes encontra-se eivada de erro material. Argumenta ser o recorrente o BANCO DO BRASIL e o recorrido DALLY MULTIMARCAS EIRELI e outros, conforme qualificação das partes no presente agravo de instrumento. (ID 77760732). Contrarrazões apresentadas (ID 78042542). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal devem ser decididos monocraticamente pelo próprio relator, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como do art. 268 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação de erro material na decisão que apreciou o pedido liminar, especificamente no que tange à correta identificação das partes litigantes. Sobre o tema, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Acerca da definição de erro material, importa destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula 284, no sentido de que tal vício “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”. No caso em apreço, constata-se que assiste razão à instituição financeira embargante. Da leitura da decisão de ID 77469494, verifica-se que houve equívoco na indicação dos nomes das partes, divergindo da qualificação constante na petição inicial do agravo de instrumento e nos demais documentos dos autos. Com efeito, trata-se de vício sanável pela via dos aclaratórios, impondo-se a correção para fazer constar a correta identificação dos polos da demanda, a fim de garantir a regularidade formal do processo e a segurança jurídica. Nesse particular, impende ressaltar que o reconhecimento do erro material não enseja a modificação do mérito da decisão embargada. Os fundamentos que conduziram ao indeferimento do efeito suspensivo permanecem inalterados e subsistentes, não havendo reparos a serem feitos quanto ao teor do julgamento liminar. Portanto, considerando a necessidade de aperfeiçoamento do julgado, acolhe-se o recurso para sanar o erro material apontado, de forma integrativa, esclarecendo-se que figuram como partes no presente processo: recorrente BANCO DO BRASIL S/A e recorridos DALLY MULTIMARCAS EIRELI E OUTROS. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, exclusivamente para sanar o erro material relativo à qualificação das partes, mantendo-se inalterados os demais termos e a conclusão da decisão de ID 77469494. Com as contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 14:52:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador